Tribunal: TJES
Processo: 5002314-90.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002314-90.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA MADALENA PINTO CASSIANO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO). ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO. ASSINATURA RECONHECIDA PELA AUTORA EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. VALOR DO EMPRÉSTIMO CREDITADO EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO (2019). SENTENÇA REFORMADA. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002314-90.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO ITAÙ CONSIGNADO S/A (nome retificado)

Recorrida: MARIA MADALENA PINTO CASSIANO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 8075175).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ITAÙ CONSIGNADO S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da necessidade de prova pericial complexa;
b)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou com o banco espontaneamente;
c)
que o contrato foi devidamente assinado pela recorrida;
d)
que não cabe indenização por dano moral;
e)
a compensação do valor creditado em conta bancária da parte recorrida;
f)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, isto porque na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, sendo suficiente a prova documental produzida nos autos para formação do livre convencimento do magistrado.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do empréstimo em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a quitação do contrato e condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00), ao fundamento de que a recorrida/consumidora não foi devidamente informada a respeito dos termos do contrato e que já houve o desconto de valor superior à quantia contratada.

Entrementes, sem maiores delongas, tenho que o contrato entabulado entre as partes foi válido, devendo a sentença de 1º grau ser integralmente reformada, com a improcedência dos pleitos autorais.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que o banco recorrente logrou êxito em provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte recorrida, em observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, isto porque restou satisfatoriamente comprovada a regularidade da contratação.

Com efeito, de acordo com o depoimento pessoal da recorrida colhido em sede de audiência de instrução e julgamento, verifica-se que a mesma reconheceu como sua a assinatura aposta no contrato entabulado com o banco recorrente, além do documento de identidade anexo ao contrato.

Importante considerar, ainda, que a avença foi firmada entre as partes em 11/06/2019, com depósito da quantia contratada em conta bancária de titularidade da recorrida no mesmo período.

Ademais, a recorrida também esclareceu na AIJ que sabe ler e escrever, não se presumindo a sua incapacidade para celebrar negociações tão somente pelo fato de ser pessoa idosa.

Assim, como o referido contrato foi realizado de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais, bem como que não há nos autos qualquer comprovação de que a vontade da parte recorrida estava viciada na época, tenho que que o contrato entabulado entre as partes permanece válido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO ITAÙ CONSIGNADO S/A
e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o recorrente restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)